Tribunal: TJMT
Processo: 1083973-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083973-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES - CPF: 013.062.321-04 (RECORRENTE), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), INNOVARE CONDOMINIO CLUBE - CNPJ: 14.323.462/0001-54 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO SEM PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo condomínio, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sem considerar que a ação de obrigação de fazer não possuía proveito econômico mensurável, o que resultaria em honorários inexistentes ou irrisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação sem condenação patrimonial ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, em vez de percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao considerar que a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa seria adequada para o caso concreto, quando na verdade, tratando-se de ação sem condenação patrimonial ou proveito econômico mensurável, a fixação por equidade é mais apropriada.

4. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, em casos de proveito econômico reduzido ou inexistente, deve-se aplicar o art. 85, §8º do CPC, fixando os honorários por equidade, para evitar valores irrisórios incompatíveis com a finalidade remuneratória prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para retificar o acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. Em ações sem condenação patrimonial ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, e não como percentual sobre o valor da causa. 2. A aplicação do percentual previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/95 sobre valor da causa irrisório ou inexistente configura premissa fática equivocada, passível de correção via embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º; Lei nº 9.099/95, art. 48 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015; TJMT, Embargos de Declaração nº 1014064412025811-0001, Terceira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1083973-10.2024.8.11.0001

Embargante
: Ana Carolina Alves

Embargado
:
Innovare
Condomínio Clube

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA CAROLINA ALVES opôs Embargos de Declaração (ID 319643396/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 318348891/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois o acórdão fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, mas não considerou que o valor atribuído à causa é zero (R$ 0,00), o que resultaria em honorários inexistentes. Argumenta que deveria ser aplicado o art. 85, §8º do CPC, com arbitramento por equidade no valor de R$ 3.000,00, conforme solicitado nas contrarrazões ao recurso inominado.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há omissão, pois o acórdão aplicou corretamente o art. 55 da Lei nº 9.099/95; b) o proveito econômico da causa seria o valor da multa condominial (R$ 392,84); c) caso seja aplicada a equidade, o valor não deveria ultrapassar R$ 500,00, considerando o trabalho diminuto realizado pelo advogado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Embora a parte embargante tenha alegado que a decisão embargada foi omissa, em análise da decisão embargada, nota-se que, na verdade, trata-se de hipótese de premissa fática equivocada, o qual será analisado por esta sentença.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado. (...) (STJ//
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)"

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado, ao fixar os honorários advocatícios, utilizou como parâmetro o art. 55 da Lei nº 9.099/95, estabelecendo o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Contudo, a presente ação trata-se de obrigação de fazer, sem condenação patrimonial ou proveito econômico mensurável, o que torna inadequada a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, pois resultaria em quantia irrisória, incompatível com a finalidade remuneratória prevista em lei.

Nesse contexto, em casos de proveito econômico reduzido ou inexistente, deve-se aplicar o art. 85, §8º do CPC, fixando os honorários por equidade, conforme precedente citado pela embargante.

Portanto, constata-se que o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao considerar que a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa seria adequada para o caso concreto, quando na verdade, tratando-se de ação sem condenação patrimonial ou proveito econômico mensurável, a fixação por equidade seria mais apropriada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para retificar o tópico "3. Verbas sucumbenciais" do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"3.
Verbas sucumbenciais
: Custas processuais pela parte recorrente. Considerando que o valor da causa é zero e não houve condenação pecuniária, com fundamento no art. 85, §8º do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$
6
00,00 (
seiscentos
reais), a serem pagos pela parte recorrente ao patrono da parte recorrida."

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025